Tribunal: TJDFT
Processo: 0730535-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPOLIO DE HEIKO HUMANN contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga. Por vislumbrar que o recurso é manifestamente inadmissível, o agravante se pronunciou a respeito, nos termos do art. 10 do CPC. DECIDO O art. 932 do Código de Processo Civil autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Na petição que originou a decisão impugnada, o agravante formulou o seguinte pedido: “Assim sendo, serve a presente, para requerer a análise judicial sobre a sonegação de bens realizada pela viúva Vera Lúcia Ramalho Humann, em atenção especial aos termos previstos no Artigo 612, do Código de Processo Civil, tendo em vista que, todos os documentos probatórios do fato já se encontram no bojo dos autos.” Então, assim se pronunciou o magistrado: “Instada a apresentar as últimas declarações, nos termos da decisão de ID 4652907, tendo em vista a decisão proferida em agravo de instrumento, a inventariante insiste em reanálise acerca da questão relacionada à sonegação de bens, em que pese a decisão proferida pelo Juízo, ID 55438522, que igualmente encontra-se preclusa. Destarte, concedo derradeiro prazo para a inventariante cumprir as determinações precedentes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de remoção. Intime-se.” De fato, a questão sobre a sonegação de bem foi devidamente analisada, em decisão preclusa (ID 38638185), tendo sido estabelecido que a consequência seria a compensação do valor levantado indevidamente por ocasião da partilha dos bens. Confira-se “Entretanto ressalto que a punição ao herdeiro que sonegar bens é a perda do direito que sobre eles, os bens sonegados, lhe cabia, nos termos do art. 1992 do Código Civil, mas não de sua exclusão da condição de herdeira. O valor levantado pela viúva, conforme consta, era bem exclusivo do falecido, razão pela qual não há que se aplicar a sanção indicada no dispositivo. Desta forma, o valor levantado indevidamente pela viúva poderá ser objeto de compensação quando da partilha dos bens.” Assim sendo, o agravo é manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator